Tribunal: CARF
Processo: 12448.737791/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
TENTATIVA DE RETIFICAÇÃO APÓS A NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. IMPUGNAÇÃO OU RECURSO VOLUNTÁRIO COMO SUCEDÂNEOS DE RETIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Nos termos do art. 147, § 1o do Código Tributário Nacional - CTN, a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO São dedutíveis na declaração de ajuste anual as despesas médicas, de hospitalização e com plano de saúde, despendidas pelo contribuinte em benefício próprio e de seus dependentes, desde que possam ser comprovadas perante a autoridade fiscal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.737791/2011-18
ACÓRDÃO
2002-009.461 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANOEL TADEU CARNEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
TENTATIVA DE RETIFICAÇÃO APÓS A NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
IMPUGNAÇÃO OU RECURSO VOLUNTÁRIO COMO SUCEDÂNEOS DE
RETIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Nos termos do art. 147, § 1o do Código
Tributário Nacional - CTN, “a retificação da declaração por iniciativa do
próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificado o lançamento
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO São dedutíveis na declaração de ajuste
anual as despesas médicas, de hospitalização e com plano de saúde,
despendidas pelo contribuinte em benefício próprio e de seus
dependentes, desde que possam ser comprovadas perante a autoridade
fiscal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.461 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.737791/2011-18
2
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de
Lançamento no 2010270576759050185 (fls. 05/11), relativamente ao ano-
calendário de 2009.
As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 06/11, foram:
Dedução indevida de dependentes
Dedução indevida de despesas médicas
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se
detalhados às fls. 07/11.
Das alterações restou modificado de saldo de imposto a pagar declarado pelo
contribuinte no valor de R$ 225,12, para saldo de imposto a pagar no valor de R$
9.797,35.
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 22/11/2011, fl.25, o
contribuinte apresentou impugnação em 02/12/2011, fls. 02/03.
Foi anexado aos autos os documentos de fls. 12/16.

A 6a Turma da DRJ/FOR por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2009 DEDUÇÃO COM DEPENDENTE. FILHO UNIVERSITÁRIO OU ALUNO DE ESCOLA
TÉCNICA ATÉ 24 ANOS DE IDADE Pode ser considerado dependente, para efeito
do imposto sobre a renda, filho(a) ou enteado(a), se ainda estiver cursando
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.461 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.737791/2011-18
3
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau, até 24
anos de idade.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO São dedutíveis na declaração de ajuste anual as
despesas médicas, de hospitalização e com plano de saúde, despendidas pelo
contribuinte em benefício próprio e de seus dependentes, desde que possam ser
comprovadas perante a autoridade fiscal.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/04/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 15/05/2017, Recurso Voluntário, alegando que a improcedência do lançamento
reiterando sua impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A decisão de piso julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada
restabelecendo a dedução com dependente, bem como as deduções de despesas médicas com a
dependente relacionadas.
O litígio versa então sobre o restante da dedução indevida de despesas médicas.
O contribuinte alega que parte dos valores foram lançados como despesas médicas
por erro e que eles seriam na verdade dedução de Previdência Privada, devendo ser acolhido seu
recurso para que seja feita essa correção.
Assim, cabe decidir-se se o recorrente pode retificar a Declaração de Ajuste
Anual/Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (DDA/DIRPF) após a notificação do
lançamento, para incluir uma dedução ausente da declaração original.
Dispõe a legislação de regência:
Código Tributário Nacional Art. 147. [...]
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Decreto 3.000/1999 Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a
retificação da declaração de rendimentos, quando comprovado erro nela contido,
desde que sem interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.461 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.737791/2011-18
4
iniciado o processo de lançamento de ofício (Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art.
21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982, art. 6o).
Parágrafo único. A retificação prevista neste artigo será feita por processo
sumário, mediante a apresentação de nova declaração de rendimentos, mantidos
os prazos de vencimento do imposto.
Como a recorrente tentou retificar a declaração após a notificação do lançamento,
esse requerimento não foi aceito. De fato, a impugnação e o recurso voluntário não são
sucedâneos da retificação.
Para que fosse possível assegurar o alegado direito à dedução dos valores com
dependente ele deveria constar da DAA, não sendo possível a sua inclusão posterior.
No que tange aos recibos apresentados pelo contribuinte é certo que os mesmos
não podem ser acolhidos, uma vez que constam dos mesmos que eles seriam reembolsados,
portanto, não foram suportados pelo contribuinte.
Quanto ao restante nada foi apresentado.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 70
DF CARF MF
Original